Tribunal: TJSP
Processo: 2258548-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Cumprimento de Sentença- Recurso interposto da decisão que acolhe a impugnação e dá por cumprida a obrigação e encerra o incidente - Erro grosseiro - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC e seu parágrafo único – Hipótese em que o recurso cabível seria o de apelação – Não conhecimento – Inteligência dos artigos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Cumprimento de Sentença- Recurso interposto da decisão que acolhe a impugnação e dá por cumprida a obrigação e encerra o incidente - Erro grosseiro - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC e seu parágrafo único – Hipótese em que o recurso cabível seria o de apelação – Não conhecimento – Inteligência dos artigos 924, inc. II, c.c. 203, §1o e 1.009, todos do Código de Processo Civil:

– A interposição de agravo de instrumento da decisão que acolhe a impugnação e dá por cumprida a obrigação e encerra o incidente é erro grosseiro, sendo a apelação o recurso adequado a teor do art. 924, inc. II, c.c. 203, §1o e 1.009 do Código de Processo Civil. É de rigor o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258548-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MICHEL
MIRANDA DIAS, são agravados CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A E
OUTRO. e NET SÃO PAULO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.678 --
Agravo de Instrumento n. 2258548-39.2019.8.26.0000
Agravante: Michel Miranda Dias
Agravado: Claro Telecom Participações S/A e outro.
Comarca: 1a VC- Santo Amaro- Capital
Juiz de Direito: Fabiana Feher Recasens
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de Sentença- Recurso interposto da decisão que
acolhe a impugnação e dá por cumprida a obrigação e encerra o
incidente - Erro grosseiro - Decisão recorrida que não se encontra
discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC e seu
parágrafo único Hipótese em que o recurso cabível seria o de
apelação Não conhecimento Inteligência dos artigos 924, inc.
II, c.c. 203, §1o e 1.009, todos do Código de Processo Civil:
A interposição de agravo de instrumento da decisão que acolhe a
impugnação e dá por cumprida a obrigação e encerra o incidente é
erro grosseiro, sendo a apelação o recurso adequado a teor do art.
924, inc. II, c.c. 203, §1o e 1.009 do Código de Processo Civil. É
de rigor o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão proferida a fls. 84, em ação declaratória em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por Michel Miranda Dias contra Claro
Telecom Participações S/A e outro, que deu por cumprida a obrigação
imposta à ré, afastando o pagamento da multa cominatória.
O requerente agrava, sustentando ter sido a
ação de conhecimento julgada procedente, para que a agravada
implantasse todos os serviços de telefonia e internet prometidos ao
agravante, bem como ao pagamento de danos morais no montante de
R$10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, apenas parte dessa obrigação
restou adimplida, pois ainda há redução de franquia de internet, bem

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
como o serviço de whatsapp não está ilimitado.
Explica
trabalhar
como
cinegrafista
autônomo, e utiliza com frequência redes sociais e precisa estar conectado
com seus clientes, e argumenta que a implantação do serviço de internet
móvel sem redução na franquia trará para o agravante grandes benefícios
e mais facilidade no desempenho de sua atividade laborativa.
Requer o provimento do recurso, a fim de
prosseguir com o cumprimento de sentença para que a parte agravada
cumpra integralmente com a determinação judicial transitada em julgado
e com a aplicação de multas até seu efetivo cumprimento.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e foi
recebido com o efeito suspensivo pretendido (302).
Intimada
a
agravada
para
apresentar
contraminuta, ela pugna pela manutenção da decisão por seus próprios
fundamentos (fls.307/309).
É o relatório.
I. O recurso não comporta conhecimento.
Da análise do presente recurso, verifica-se
que a decisão recorrida foi prolatada e publicada já na vigência do novo
Código de Processo Civil.
Conforme disposição do novel Código de
Processo Civil as decisões sujeitas ao recurso de agravo encontram-se
disciplinada no rol taxativo do artigo 1.015, assim como em seu parágrafo
único que abrange a recorribilidade mediante agravo de instrumento das

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
De tal modo, excepcionadas as hipóteses
arroladas pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil e seu
parágrafo único, eventual insurgência contra a decisão interlocutória
somente poderá ser arguida nas razões da apelação, conforme previsão do
artigo 1.009, § 1o, do novo Código de Processo Civil.
No caso, cuida-se de agravo de instrumento
interposto da r. decisão proferida a fls. 84 em ação declaratória em fase
de cumprimento de sentença, que deu por cumprida a obrigação imposta
à ré, afastando o pagamento da multa cominatória.
Como se vê, a referida decisão, nos moldes do
artigo 924, inciso II c.c. 203, §1o, ambos do novo Código de Processo Civil,
colocou termo à fase de cumprimento de sentença, pois acolheu a
impugnação e deu por cumprida a obrigação, afastando a incidência de
multa e extinguindo o incidente. Assim, ela tem, na verdade, caráter de
sentença, que somente pode ser atacada por embargos de declaração ou
apelação (artigos 1.009 e 1.022, ambos do novo Código de Processo Civil),
e não por recurso de agravo de instrumento.
In
casu,
a
interposição
do
agravo
de
instrumento é erro grosseiro, por afrontar expressa previsão legal e por
não haver dúvida objetiva quanto ao recurso cabível da decisão que
extingue o processo.
Como se vê, a situação não se amolda nas
hipóteses legais de cabimento de agravo de instrumento, razão pela qual o
presente recurso não deve ser conhecido por inadequação da espécie
recursal.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em consequência, fica obstada a aplicação do
princípio da fungibilidade e o conhecimento do agravo de instrumento
manejado, que se revela incabível na espécie.
II. Ante o exposto, não se conhece do
recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --